Tribunal: TJBA
Processo: 0568182-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568182-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MILLER COMERCIO EXTERIOR LTDA

Advogado(s)
:
JONES CRUZ NASCIMENTO

APELADO: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ALMEIDA DOS ANJOS, ROBERTA SINIGOI SEABRA DE AZEVEDO FRANK, HENRIQUE PARAISO ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE MARÍTIMO DE BAGAGEM DESACOMPANHADA. ERRO NO PREENCHIMENTO DO CONHECIMENTO DE EMBARQUE. IMPOSSIBILIDADE DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. INOBSERVÂNCIA DAS OBRIGAÇÕES PELA TRANSPORTADORA. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, proposta por empresa de comércio exterior contra transportadora marítima, em razão de erro no preenchimento do conhecimento de embarque (“bill of lading”) que impediu o desembaraço aduaneiro de bagagem desacompanhada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a responsabilidade da transportadora pelo erro no preenchimento do conhecimento de embarque; (ii) a existência de danos materiais e morais decorrentes deste erro.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o erro no preenchimento do conhecimento de embarque, atribuindo como consignatária (“consignee”) a pessoa jurídica autora e não a proprietária da bagagem, o que impediu o desembaraço aduaneiro e a isenção de impostos prevista para bagagem desacompanhada.

4. A transportadora marítima é responsável pela verificação e correção das informações contidas no conhecimento de embarque, respondendo pelos danos causados.

5. De acordo com as Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil, a legitimidade para correção de conhecimento de embarque é exclusiva da transportadora, de modo que, estando provado que esta recebeu solicitação de retificação dos dados, deve responder pelo não atendimento.

6. Os danos materiais decorrentes da impossibilidade de liberação da carga devem ser apurados em liquidação de sentença.

7. O prejuízo à imagem e credibilidade da empresa de comércio exterior perante seus clientes e parceiros comerciais configura dano moral indenizável, sendo razoável a quantia de R$ 15.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É de responsabilidade da transportadora marítima a retificação de erros no conhecimento de embarque quando devidamente notificada, respondendo pelos prejuízos materiais e morais decorrentes de sua omissão."

____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 6.759/2009, arts. 155, II e 158; Instrução Normativa RFB nº 1.059/2010, art. 9º; Instrução Normativa RFB n. 800/2007, arts. 11, 27-A e 27-B; CC, art. 422; CPC, art. 491, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0568182-41.2015.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figura, como apelante,
MILLER COMÉRCIO EXTERIOR LTDA - ME
, e, como apelada,
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.